Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-69.2024.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800351-69.2024.8.14.0086

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, LEILIANE DE SOUZA SOUZA FERREIRA, MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0800351-69.2024.8.14.0086

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: APELAÇÃO

Apelante: ESTADO DO PARÁ

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM 500 MG A PACIENTE MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada pelo Ministério Público estadual como substituto processual de menor portadora de epilepsia, confirmou tutela antecipada e condenou solidariamente Estado e Município de Juruti a fornecerem, de forma contínua, o medicamento Levetiracetam 500 mg, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda relativa a medicamento do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é centralizada pela União; (ii) verificar se o Estado do Pará possui responsabilidade solidária no fornecimento do medicamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça Federal exige a presença da União, autarquia ou empresa pública federal no polo passivo (CF, art. 109, I), o que não ocorre no caso, em que apenas Estado e Município foram demandados.

4.

A Constituição Federal (arts. 6º, 23, II, e 196) e a Lei nº 8.080/90 estabelecem competência comum e responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na execução das ações e serviços de saúde.

5.

Portarias e normas administrativas que disciplinam a divisão de atribuições no SUS não afastam a responsabilidade judicial imediata do ente federativo demandado, sendo possível eventual ressarcimento entre eles.

6.

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reafirmou a solidariedade dos entes federativos no custeio de medicamentos, cabendo ao cidadão acionar qualquer deles para garantir seu direito à saúde.

7.

Comprovada a necessidade clínica do medicamento e sua previsão na RENAME e no protocolo do SUS, mantém-se a obrigação solidária do Estado do Pará, independentemente do financiamento centralizado pela União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

2.

Tese de julgamento
:

3.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a presente ação de fornecimento do medicamento Levetiracetam 500 mg, integrante do Grupo 1A do CEAF, quando a União não integra o polo passivo, considerando que a centralização da aquisição e do financiamento não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

4.

União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos necessários à saúde do cidadão, podendo o paciente demandar qualquer deles.

5.

Normas administrativas de repartição de encargos no SUS não afastam a obrigação judicial imediata do ente demandado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 109, I, 196, 197 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 17, III, e 19-Q; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.04.2023; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.007829-2/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 1ª Câmara Cível, j. 06.05.2025, pub. 12.05.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.496000-1/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 25.03.2025, pub. 02.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800840-51.2023.8.14.0051, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801712-63.2021.8.14.0010, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA(RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, atuando como substituto processual de Lilia Paula de Souza Santarém, confirmando a tutela antecipada e determinando que os réus fornecessem o medicamento Levetiracetam 500 mg à paciente, de acordo e com a frequência prescrita por profissional médico (ID 25391342).

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada, narrando que a paciente L. P. D. S. S., menor de idade, sofre de crises epilépticas e necessita fazer uso contínuo do medicamento Levetiracetam 500 mg. Relatou que, após tentativas infrutíferas junto à Secretaria Municipal de Saúde de Juruti para obter o fármaco, não houve resposta aos ofícios expedidos pelo órgão ministerial, motivo pelo qual ingressou em juízo visando compelir o Estado do Pará e o Município de Juruti a fornecerem o medicamento necessário à manutenção da saúde da paciente.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada e a procedência definitiva da ação, com a condenação solidária dos réus ao fornecimento do medicamento pelo período prescrito, sem interrupção.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, resolvendo o mérito da presente lide, e CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA deferida em Id. 111150900, em favor de LILIA PAULA DE SOUZA SANTARÉM, para determinar que os requeridos providenciem o fornecimento do medicamento LEVETIRACETAM 500 mg (Id. 11100856 - Pág. 1), de acordo e com a frequência prescrita por profissional médico, e nos termos da tutela antecipada já deferida. Sem custas nem honorários, considerando a isenção que recai sobre a parte ré e natureza da parte autora. Intimem-se os réus observando o art. 183, § 1º do CPC. Ciência ao MP. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 25391347), sustentando, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que o medicamento Levetiracetam 500 mg integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), grupo 1A, cuja aquisição e financiamento são centralizados pelo Ministério da Saúde, configurando interesse jurídico direto da União. Defendeu, por conseguinte, a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

No mérito, argumentou inexistir responsabilidade do Estado do Pará pelo fornecimento do medicamento, cabendo exclusivamente à União essa obrigação, conforme diretrizes da Política Nacional de Medicamentos (Portaria GM/MS nº 3.916/1998) e da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, que regulamenta o CEAF.

Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a obrigação até o julgamento final, e, no mérito, a reforma integral da sentença, excluindo o Estado do Pará da condenação.

Em contrarrazões (ID 25391350), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença. Ressaltou a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178 RG) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.657.156/RJ). Afirmou ser irrelevante o fato de o medicamento constar no CEAF, uma vez que a obrigação decorre diretamente da Constituição Federal (arts. 6º e 196) e da Lei nº 8.080/90, não podendo ser afastada por normas administrativas.

Defendeu, ainda, a legitimidade ativa do Ministério Público e o direito fundamental à saúde como corolário do direito à vida, rechaçando as teses de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual. Ao final, pediu o não provimento do recurso, para manter integralmente a condenação imposta.

O Ministério Público de 2º Grau, por meio do Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de Juruti, ressaltando a aplicação dos princípios institucionais da unidade e indivisibilidade e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Passo à análise da preliminar suscitada pelo apelante.

A defesa do Estado do Pará sustenta a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que haveria interesse jurídico direto da União no feito, pois o medicamento pleiteado — Levetiracetam 500mg — integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, com aquisição e financiamento centralizados pelo Ministério da Saúde.

Entretanto, a mera invocação de eventual responsabilidade administrativa ou financeira da União não é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal. O art. 109, I, da Constituição Federal condiciona tal deslocamento à presença da União, autarquia ou empresa pública federal no polo da relação processual, o que não se verifica no caso concreto. A ação foi ajuizada em face apenas do Estado do Pará e do Município de Juruti, não havendo citação nem participação processual da União.

Cumpre registrar que a organização administrativa do SUS, prevista nos arts. 196, 197 e 198 da Constituição e regulamentada pela Lei nº 8.080/90, consagra o regime de competência comum entre União, Estados e Municípios na execução das ações e serviços de saúde. A repartição de atribuições e encargos, estabelecida por portarias ministeriais, não suprime a responsabilidade solidária dos entes federativos perante o cidadão. Tal solidariedade, de natureza constitucional, garante ao jurisdicionado a faculdade de demandar qualquer dos entes, cabendo àquele que suportar o ônus promover, posteriormente, eventual ressarcimento contra o ente responsável pela despesa principal.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

A saúde é direito fundamental de todos e dever solidário dos entes federativos, conforme expressamente dispõe a Constituição Federal em seus arts. 6º, 23, II, e 196. O texto constitucional é categórico ao estabelecer competência comum da União, dos Estados e dos Municípios para cuidar da saúde e garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

No tocante à alegada exclusão de responsabilidade do Estado do Pará, registro que o art. 196 da Constituição estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, entendido este no sentido amplo, abrangendo União, Estados e Municípios. O art. 23, II, reforça que é competência comum de todos os entes cuidar da saúde e da assistência pública.

A Lei nº 8.080/90, em seu art. 17, III, impõe aos Estados a execução supletiva de ações e serviços de saúde e o apoio técnico e financeiro aos Municípios, o que evidencia que, mesmo diante de regras de financiamento centralizado, não há excludente absoluta de sua obrigação.

As normas infralegais, como a Portaria GM/MS nº 1.554/2013, que disciplinam a divisão de responsabilidades no SUS, têm por finalidade racionalizar a gestão e otimizar recursos, mas não podem ser invocadas para afastar a tutela judicial imediata de um direito fundamental, sobretudo quando a demora na prestação do tratamento pode comprometer a saúde ou a vida do paciente.

A interpretação sustentada pelo apelante implicaria subordinar a efetividade de direito fundamental a entraves administrativos e burocráticos, o que é incompatível com a máxima eficácia das normas constitucionais. A solidariedade entre os entes federativos visa justamente evitar que o cidadão sofra prejuízo em razão de disputas ou limitações operacionais entre as esferas de governo.

No caso em apreço, o medicamento pleiteado consta na RENAME e no protocolo clínico do SUS, sendo reconhecido como necessário ao tratamento da paciente. Assim, correta a sentença ao determinar que o Estado do Pará, juntamente com o Município, providencie o fornecimento, preservando-se o direito à saúde e permitindo, se for o caso, posterior ressarcimento pela União.

Dessa forma, existe respaldo constitucional para compelir os entes públicos ao fornecimento dos meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos, cuja necessidade resta, em princípio, comprovada pela documentação acostada( ID

25391300).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 855.178 (Tema 793) sob o regime da repercussão geral, reafirmou a solidariedade entre os entes federativos quanto ao custeio de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Assim, o cidadão carente de recursos financeiros está legitimado a buscar do Poder Público o atendimento à saúde, podendo dirigir-se a qualquer dos entes federativos, dispensando-se o chamamento dos demais à lide, não se admitindo a omissão estatal, sob pena de grave violação constitucional.

Cumpre assinalar que a solidariedade
não impede eventual ação regressiva ou compensação administrativa entre os entes federativos para ressarcimento de eventuais gastos suportados.

Diante do exposto, consideradas as circunstâncias delineadas e o direito público subjetivo à saúde, que deve ser efetivado conforme a recomendação médica, resta prejudicado o pleito, comprovados mediante receituário e demais documentos apresentados pela apelada.

Vejamos jurisprudência de outros tribunais estaduais em casos que guardam estreita similitude:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTOS INCORPORADOS E NÃO INCORPORADOS AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do Município de Capelinha, posteriormente estendida ao Estado de Minas Gerais, com o objetivo de assegurar o fornecimento dos medicamentos Zoladex 3,6mg, Risperidona 1mg, Levetiracetam 100mg, Topiramato 100mg e Clobazam 10mg a criança diagnosticada com epilepsia refratária e neoplasia maligna do cérebro, além de todos os exames, medicamentos e tratamentos futuros necessários à sua saúde. A sentença julgou procedente o pedido, impondo ao Estado a obrigação de fornecimento integral dos fármacos e tratamentos, com responsabilidade subsidiária ao Município. O Estado de Minas Gerais interpôs apelação contra essa decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda relativa ao medicamento Levetiracetam, pertencente ao Grupo 1A do CEAF; (ii) determinar se há ausência de interesse de agir quanto aos medicamentos Zoladex e Risperidona por falta de requerimento administrativo prévio; (iii) verificar se os medicamentos Topiramato e Clobazam são de responsabilidade do Estado e podem ser exigidos judicialmente; (iv) definir se o medicamento Risperidona pode ser fornecido à luz dos critérios do Tema 6 do STF e se é cabível a limitação de preços e o direito ao ressarcimento pelo ente estadual; (v) estabelecer se o fornecimento indiscriminado de exames, medicamentos e tratamentos futuros configura condenação genérica vedada pelo CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a presente ação ajuizada antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF, mesmo envolvendo medicamento do Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pela União, conforme modulação dos efeitos definida nos embargos de declaração daquele tema.
4. O fornecimento de medicamentos do Grupo 1A, embora financiado pela União, deve ser operacionalizado pelos Estados, que possuem legitimidade passiva e podem buscar ressarcimento pela via administrativa ou por repasse do FNS, sem prejuízo ao direito do paciente.
5. Os medicamentos Zoladex, Topiramato e Clobazam são incorporados ao SUS e possuem previsão nos PCDTs aplicáveis ao diagnóstico do paciente, sendo responsabilidade do Estado de Minas Gerais seu fornecimento.
6. Não se configura ausência de interesse de agir quanto aos medicamentos Zoladex e Topiramato, pois há comprovação nos autos de necessidade médica fundamentada e negativa de fornecimento, ainda que o requerimento inicial tenha sido direcionado ao Município.
7. O medicamento Risperidona 1mg, embora incorporado ao SUS, é previsto para PCDT diverso do diagnóstico do paciente, enquadrando-se como medicamento não incorporado para fins da ação, conforme item 2.1 do Tema 1234 do STF.
8. Não restaram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do STF (Tema 6) e do STJ (Tema 106) para a concessão judicial do medicamento Risperidona, como a inexistência de alternativa terapêutica, comprovação por evidência científica de alto nível, e negativa administrativa formal.
9. A condenação genérica para fornecimento de "todos os exames, medicamentos e tratamentos que vierem a ser necessários" deve ser afastada, pois viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de representar indevida ingerência judicial nas políticas públicas de saúde, exigindo individualização dos pedidos com base em laudos médicos específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.
Tese de julgamento: A Justiça Estadual é competente para j (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.007829-2/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2025, publicação da súmula em 12/05/2025)

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E NÃO PADRONIZADOS NO SUS. TEMA 1.234 DO STF. TEMA 1.161 DO STJ. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos Clobazam 10 + 20 mg, Levetiracetam 5 ml e Canabidiol (Tegra USA line 6.000 Isolate) 200 mg/CBD à parte autora, menor de idade, conforme prescrição médica. A obrigação foi imposta ao Estado de Minas Gerais e ao Município de Belo Horizonte, limitada à maioridade da requerente e condicionada à apresentação semestral de receituário válido. A sentença fixou multa diária em caso de descumprimento e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Estado de Minas Gerais na demanda; (ii) estabelecer se os entes públicos devem fornecer os medicamentos solicitados, à luz das regras do SUS e dos Temas 1.234 do STF e 1.161 do STJ; (iii) analisar a adequação da condenação em honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, não havendo ilegitimidade passiva do Estado de Minas Gerais.
O Tema 1.234 do STF modulou os efeitos da decisão sobre a competência para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, determinando que ações ajuizadas antes de 19/09/2024 devem seguir as regras de competência originais, sem deslocamento para a Justiça Federal ou inclusão da União no polo passivo.
Os medicamentos Clobazam e Levetiracetam são padronizados no SUS e integram o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo responsabilidade primária do Estado de Minas Gerais e do Município de Belo Horizonte, nos termos das normas de custeio e distribuição do SUS.
O Canabidiol não possui registro na ANVISA, mas tem importação autorizada, permitindo sua concessão excepcional, desde que atendidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 1.161: necessidade comprovada, impossibilidade de substituição por fármacos disponíveis no SUS e incapacidade financeira do paciente, todos verificados no caso concreto.
A fixação de multa diária em caso de descumprimento é medida legítima para garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos dos arts. 139, IV, 497 e 536 do CPC, estando o valor arbitrado dentro dos limites da razoabilidade.
Os honorários advocatícios foram fixados por equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC, sendo adequada a quantia arbitrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada em reexame necessário. Recurso voluntário prejudicado.
Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre União, Estados e Municípios.
Nos processos ajuizados antes de 19/09/2024, mantém-se a competência original, sem deslocamento para a Justiça Federal ou inclusão da União.
Medicamentos padronizados no SUS devem ser fornecidos conforme as regras do CEAF, cabendo ao Estado e ao Município a respectiva dispensação.
Medicamentos não registrados na ANVISA, mas com importação autorizada, podem ser fornecidos excepcionalmente, desde que comprovadas a necessidade clínica, a impossibilidade de substituição e a incapacidade financeira do paciente.
A imposição de multa diária para garantir a efetividade da decisão judicial é legítima e deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Honorários advocatícios em demandas de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 19-Q; CPC, arts. 85, §§3º e 8º, 139, IV, 497 e (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.496000-1/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2025, publicação da súmula em 02/04/2025)

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao conhecer e dar provimento à apelação do Ministério Público, reformou sentença de extinção sem resolução do mérito e julgou procedente a demanda de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de medicamentos e insumos a menor portador de microcefalia e outras patologias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de citação prévia do Estado para apresentação de contestação; (ii) definir a competência e legitimidade dos entes federados para o fornecimento dos medicamentos, especialmente diante da modulação dos efeitos do Tema 1234/STF e da aplicação do Tema 793/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Com a modulação de efeitos do Tema 1234/STF, as ações ajuizadas antes de 19/09/2024 não são alcançadas pela nova regra de competência, devendo prevalecer a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, segundo o Tema 793/STF.

2.

Inexiste litisconsórcio passivo necessário com a União nas demandas que envolvam medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados à Rename/SUS, competindo à Justiça Estadual o julgamento da causa.

3.

Afasta-se o alegado cerceamento de defesa, pois, à luz da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), o feito encontrava-se apto a julgamento, com a devida formação do contraditório.

4.

Comprovada a necessidade clínica do menor e a ausência de medicamentos alternativos disponíveis no SUS, é devida a determinação de fornecimento dos medicamentos pleiteados, ainda que prescritos em uso off-label.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas ações ajuizadas antes da modulação do Tema 1234/STF, persiste a responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de medicamentos, ainda que não constantes da Rename/SUS, desde que registrados na Anvisa;

2.

A ausência de citação não impede o julgamento imediato da lide quando verificada a aplicação da teoria da causa madura, inexistindo cerceamento de defesa;

3.

A Justiça Estadual é competente para julgamento da demanda, afastada a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196 e 198; CPC/2015, art. 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux); STF, Tema 1234; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no CC 181.894/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 01.04.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800840-51.2023.8.14.0051 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). MEDICAMENTO PREVISTO NA LISTA RENAME. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DO FARMACO PARA A PATOLOGIA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017126320218140010 21092214, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/07/2024, 2ª Turma de Direito Público).

Cumpre salientar que, embora a jurisprudência pátria viesse, reiteradamente, perfilhando entendimento análogo ao da decisão agravada — no sentido de reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, em hipóteses assemelhadas à dos presentes autos, à luz da tese firmada no julgamento do Tema 793/STF —, sobreveio recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1.234), em sede de tutela provisória incidental, que alterou tal posicionamento.

A modificação mostra-se particularmente relevante em situações submetidas à apreciação em sede de tutela, como a que ora se examina, consoante se infere de sua ementa:

"EMENTA: TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde a STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário."

Ressalte-se que a mencionada tutela provisória foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 19/04/2023, tendo o respectivo acórdão sido publicado em 25/04/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATORA

Belém, 20/08/2025